Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CESSÃO DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de usucapião, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir, no viés necessidade-adequação, para o ajuizamento da ação de usucapião quando a posse é oriunda de contrato de cessão de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. A adequação significa a compatibilidade entre o conflito de direito material e o provimento postulado.
4. Não há impedimento legal para o ajuizamento da ação de usucapião em casos em que a posse é oriunda de contrato de cessão de direitos, a partir do qual o cessionário exerce a posse ad usucapionem ante a transmissão em caráter de definitividade dos direitos (animus domini). Isso porque “A lei não impõe como requisito que o portador de justo título (no caso, a cessão de direitos) de imóvel ingresse com pedido de adjudicação compulsória antes de buscar a declaração de propriedade do bem pela via da usucapião. Entender de forma diversa, acrescentaria, de forma judicial, requisito para a usucapião não previsto na lei de regência” (Acórdão 1779683, 07037641220228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023)
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.